Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719673-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: S. N. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: C. J. S. RECORRIDA: C. N. U. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELA TERAPIA COMPORTAMENTAL NATURALÍSTICA. MÉTODO DENVER. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação para condenar a apelante em obrigação de fazer consistente em autorizar a cobertura ou promover o custeio, com efeitos a partir de 1o de julho de 2022, da Terapia Comportamental Naturalística, pelo Método Denver, nos moldes do relatório médico de ID 126483063, firmado pela médica responsável, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista.” Houve ainda condenação da ré em danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. O juízo compreendeu pela ilicitude da negativa do tratamento mencionado uma vez que o fato de não estar o tratamento expressamente nominado na listagem de procedimentos de saúde da ANS não seria causa bastante, por si só, a amparar a negativa manifestada, tendo em vista a natureza exemplificativa do rol da Resolução Normativa 539/2022 da ANS. 3. Com o advento da referida Resolução, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de julho de 2022, a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro do Autista. 4. Não configura lesão ao direito de personalidade do paciente negativa fundada em cláusula contratual estabelecida conforme a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS e a Lei no 9.656/98, que depende de pronunciamento judicial para ser afastada 5. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte contrária deve ser condenada a reparar os danos morais causados em razão da recusa indevida de tratamento de emergência. Afirma que a conduta praticada configura dano moral presumido ou in re ipsa, na medida em que ofende os direitos de personalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016